Tribunal: TJSP
Processo: 2052107-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Execução de título extrajudicial - Decisão de primeiro grau que, nos autos de embargos, concede prazo para juntada de documentos voltados a permitir a avaliação do pedido de justiça gratuita e indefere pedido de atribuição de efeito suspensivo - Agravo interposto pela embargante - Pedido de justiça gratuita indeferido pelo relator - Preparo não efetuado - Desatendimento da

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Execução de título extrajudicial - Decisão de primeiro grau que, nos autos de embargos, concede prazo para juntada de documentos voltados a permitir a avaliação do pedido de justiça gratuita e indefere pedido de atribuição de efeito suspensivo - Agravo interposto pela embargante - Pedido de justiça gratuita indeferido pelo relator - Preparo não efetuado - Desatendimento da decisão para recolhimento - Requisito de admissibilidade recursal não atendido - Deserção - Agravo não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052107-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
BARIONI & PRATES LTDA - EPP (LA PALLETERIA MEXICANA), é agravado
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052107-26.2019.8.26.0000 -Voto no 16.959
2
VOTO No 16.959
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2052107-26.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO VICENTE (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BARIONI & PRATES LTDA.
AGRAVADO: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: THIAGO GONÇALVES ALVAREZ
PROCESSUAL CIVIL - Execução de título extrajudicial - Decisão
de primeiro grau que, nos autos de embargos, concede prazo para
juntada de documentos voltados a permitir a avaliação do pedido
de justiça gratuita e indefere pedido de atribuição de efeito
suspensivo - Agravo interposto pela embargante - Pedido de
justiça gratuita indeferido pelo relator - Preparo não efetuado -
Desatendimento da decisão para recolhimento - Requisito de
admissibilidade recursal não atendido - Deserção - Agravo não
conhecido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão de fls. 26/27 e 36 dos autos dos embargos à execução opostos
pela agravante, a qual concedeu prazo para a embargante promover a
juntada de documentos voltados a permitir a análise do pedido de justiça
gratuita e indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos
embargos.
A embargante pede a reforma da decisão alegando,
em apertada síntese, que há excesso de execução, “pois o valor total da execução
vem acrescido de rubricas e atualizações além da determinação, tais como honorários do advogado,
correção superior ao critério legal e fixação de juros em afronta ao artigo 405 do Código Civil, que
determina sua fixação a partir de citação”, que não foi observado procedimento
para desconsideração da personalidade jurídica (“e a empresa MAIRA BRITES DA
COSTA EIRELI -MATRIOSKA CORRETORA DE SEGUROS EIRELI (fls. 318 e 322) não foi citada
para se defender antes da constrição de suas contas bancárias, ainda que possua a mesma sócia,
trata-se de outra personalidade jurídica, com outro objeto social inclusive”) e que o bloqueio
em conta bancária de terceiro foi indevido. Insiste no acolhimento dos
pedidos de justiça gratuita e de suspensão do andamento da ação de
execução
O pedido efeito suspensivo foi indeferido (fl. 16),
sendo na mesma ocasião determinada a juntada de documentos para
análise da justiça gratuita pretendida.
Os agravados apresentaram resposta (fls. 19/28).
A agravante juntou documentos (fls. 30/69),
sobrevindo a decisão de fl. 71, que considerou não cumprida
integralmente a decisão anterior, indeferiu o pedido de justiça gratuita e
determinou o recolhimento do preparo recursal em 5 dias, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052107-26.2019.8.26.0000 -Voto no 16.959
3
deserção.
A agravante, então, opôs embargos de declaração
(fls. 86/87), rejeitados pela decisão monocrática de fls. 96/97, que foi
objeto de agravo interno (fls. 99/104), ao qual foi negado provimento
(acórdão de fls. 115/119).
Ainda inconformada, a agravante interpôs recurso
especial (fls. 122/130), que teve seguimento negado (fls. 149/150),
sobrevindo agravo em recurso especial (fls. 153/160), não conhecido
(decisão de fls. 180/181 complementada pela decisão de embargos de
declaração de fls. 195/196).
Houve,
por
fim,
interposição
de
recurso
extraordinário (fls. 198/210), não admitido (decisão de fls. 239/240).
O trânsito em julgado ocorreu em 20 de agosto de
2020 (certidão de fl. 243).
Novamente intimada para efetuar o preparo (fl. 245),
a agravante apresentou manifestação alegando que o preparo não foi
efetuado porque “o recurso se volta justamente contra a parte da decisão
que indeferiu a gratuidade de justiça” (fls. 248/249).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Constatada a ausência de recolhimento válido do
preparo, mesmo após trânsito em julgado dos recursos interpostos contra
a decisão de indeferimento da justiça gratuita (fl. 243), cabia à agravante
efetuar o recolhimento do preparo, o que não ocorreu.
Nesses termos, não preenchido pressuposto de
admissibilidade recursal, atinente ao recolhimento do preparo, impõe-se
o não conhecimento do recurso diante da deserção (Código de Processo
Civil, artigo 1.007, caput - “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, sob pena de deserção”).
Por derradeiro, fica observado estar equivocada e
descontextualizada a manifestação de fls. 248/249.
Ao contrário do que ali afirma a agravante, o agravo
de instrumento não está voltado contra decisão que indeferiu a
gratuidade de justiça. Na verdade, a decisão agravada não apreciou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052107-26.2019.8.26.0000 -Voto no 16.959
4
pedido de justiça gratuita, mas sim concedeu prazo para juntada de
documentos voltados a possibilitar a análise do pedido de justiça
gratuita.
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se
conhecer do agravo
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator